Tribunal: CARF
Processo: 10860.900882/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900882/2010-19
ACÓRDÃO
1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO PERÍODO ANTERIORES. COMPENSAÇÃO DIRETA EM
OUTRO PERÍODO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não é permitida a compensação de possíveis
saldos negativos de períodos anteriores diretamente na apuração do saldo
negativo de ano diverso, não existindo nem campos apropriados para tal
aproveitamento em DIPJ e PERDCOMP.
NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do Processo
Administrativo em geral e do Processo Administrativo Fiscal - PAF, em
particular, sem ela, não há que se cogitar de nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (33679.39229.281206.1.7.02-6523) com
crédito vindicado proveniente de saldo negativo de IRPJ de 2003 no valor de R$ 3.223.101,20 (e-
fls. 10 a 19).
Em Despacho Decisório (e-fl. 2), a unidade de origem calculou não haver saldo
negativo disponível, não homologando as compensações declaradas com este crédito.
A razão do indeferimento foi a não confirmação de retenções na fonte de IRPJ, mas
especificamente as seguintes:
Seq
CNPJ Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PERDCOMP
Valor Confirmado
Valor não
Confirmado
1
00.000.000/1947-00
3426
774.594,08
-
774.594,08
2
02.474.103/0011-90
1708
6.938,09
-
6.938,09
3
02.831.210/0001-57
1708
14.262,17
695,11
13.567,06
4
33.105.313/0001-63
3426
3.663.212,89
-
3.663.212,89
5
33.517.640/0001-22
5273
348.144,38
-
348.144,38
6
46.049.987/0052-80
1708
106,43
-
106,43

Total
4.807.258,04
695,11
4.806.562,93
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 24 a 37), onde
alegou, em síntese:
a) No que se refere à retenção no valor de R$ 3.663.212,89, que houve informação
equivocada, haja vista que esta parte do crédito decorre de saldos negativos
acumulados entre 2000 e 2003, pela empresa “Alstom Participações Ltda” (CNPJ
33.105.313/0001-63), os quais foram transferidos à recorrente, por
incorporação, ocorrida em 01/02/2003. Anexou os docs. 10 a 14, onde foram
acostadas provas que demonstrariam, no mínimo, R$ 2.226.174,75 a título de
saldos negativos transferidos pela “Alstom Participações Ltda” à recorrente, por
incorporação. Em nome dos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, alega que devem ser retificados de ofício a DIPJ/2004 e PER/DCOMP.
b) Que anexou informes de rendimentos dos créditos referentes aos itens 1 da
tabela (em valor menor, de R$ 735.649,14) e 5 (no valor integral de R$
348.144,38).
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
3
Em nova petição (e-fls. 225 a 260), o contribuinte reconhece que não apresentou
documentos que dê lastro aos itens 2, 3 e 6 da tabela retro (no valor de R$ 20.611,58); que só
apresentou documentos que comprovariam parcialmente os saldos negativos de períodos
anteriores da incorporada “Alstom Participações Ltda” (detentora do CNPJ 33.105.313/0001-63),
não apresentando documentos para R$ 1.437.038,14 do item 4 da tabela anterior; e que
apresentou parcialmente documentos referentes ao item 1, faltando provar o valor de R$
38.944,94 deste item. Desta sorte, não teria apresentado documentos referentes a um total R$
1.496.594,66 que tiveram os créditos não reconhecidos em Despacho Decisório. Nesta petição,
então, o contribuinte desiste parcialmente da lide administrativa sobre estas parcelas não
comprovadas, incluindo os débitos compensados com estes créditos não comprovados no REFIS
instituído pela Lei 11.941/2009.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 exarou o Acórdão 105-
012.047 – 1a TURMA/DRJ05 (e-fls. 787 a 798), de 11/10/2023, julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade. Foram aceitos os créditos de R$ 735.649,14 referente ao item 1
da tabela retro e R$ 348.144,38 referente ao item 5 da mesma tabela. Assim, foram aceitas
retenções em um total de R$ 1.083.883,52. Feita a recomposição do saldo negativo de IRPJ de
2003, foi apurado, então, um saldo negativo de R$ 499.578,21 para o ano em questão.
Como se percebe, a única parte da lide que não foi reconhecida pela turma
julgadora a quo foi o valor de R$ 2.226.174,75 a título de retenção na fonte realizada pela “Alstom
Participações Ltda” (CNPJ: 33.105.313/0001-63), que a recorrente alega ser saldo negativo de
períodos anteriores da empresa incorporada.
O contribuinte foi cientificado do julgado referido em 05/12/2023 (e-fl. 803).
Irresignado, apresentou em 27/12/2023 (e-fl. 805) Recurso Voluntário (e-fls. 807 a 832), onde
aduz, em síntese:
a) Preliminarmente, que houve nulidade parcial do julgado de piso quando deixou
de apreciar parte da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte, especificamente relativa à parte dos créditos da pessoa jurídica
que fora incorporada (Alstom Participações Ltda. – CNPJ 33.105.313/0001-63)
pela apelante. Que houve um mero erro de fato ao preencher a PERDCOMP
como sendo retenção de IRPJ realizado pela empresa, mas que era saldo
negativo de períodos anteriores de empresa incorporada. Sustenta a aplicação
dos princípios da verdade material e formalismo moderado. A DRJ entendeu
que não caberia mais a retificação da PERDCOMP, mesmo que por erro fato,
havendo cercamento de direito de defesa, sob sua ótica. É como se houvesse
uma preclusão ao direto de retificar a PERDCOMP após o Despacho Decisório, o
que vai de encontro ao Parecer Normativo COSIT n.o 02/2015 (cujo
entendimento se aplica à DCTF, mas pode ser extensivo à PERDCOMP). Que a
não anulação do julgado poderia desencadear na supressão de instância (já que
a primeira instância não entrou no mérito do crédito).
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
4
b) Ainda em sede de preliminar, entende que houve vício de motivação da
instância de piso (em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/99), também
acarretando nulidade. Isso porque o julgado a quo meramente reproduziu a
conclusão de análise eletrônica do PERCOMP, sem justificar minimamente o que
levou à insuficiência do saldo credor.
c) No mérito, repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade alegando
que R$ 2.226.174,75 informados em PERDCOMP como retenções são relativos a
créditos decorrentes de saldos negativos acumulados entre 2000 e 2003 pela
empresa Alstom Participações Ltda (detentora do CNPJ 33.105.313/0001-63), os
quais foram transferidos à recorrente, por incorporação, ocorrida em
01/02/2003.
d) Por fim, protesta pela sustentação oral no julgamento do recurso.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 105-012.047 – 1a TURMA/DRJ05 se deu em 05/12/2023 (e-fl.
803), sendo o recurso voluntário apresentado em 27/12/2023 (e-fl. 805). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
A decisão de primeira instância acolheu parte da argumentação do contribuinte
trazida em Manifestação de Inconformidade, reconhecendo retenções inicialmente glosadas de R$
1.083.883,52, o que resultou em recomposição do saldo negativo de IRPJ de 2003 para um valor
de R$ 499.578,21.
Um dos tópicos da Manifestação de Inconformidade, no que versa sobre possível
erro de fato no preenchimento do PERDCOMP, o contribuinte relata que preencheu
indevidamente a declaração como retenção na fonte da empresa Alstom Participações Ltda. –
CNPJ 33.105.313/0001-63. No seu entendimento, esse crédito seria de saldo negativo de anos
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
5
anteriores desta empresa (Alstom Participações Ltda), que fora incorporada pela interessada em
01/02/2003.
A turma de julgamento de piso não acolheu os argumentos sobre este tópico, assim
se pronunciando:
13- Rejeito o pedido de retificação das DCOMP em lide, isto porque, as
características do crédito demarcam o objeto da análise pela Receita Federal do
Brasil.
14-É importante esclarecer que alterações nas informações prestadas em PER e
em declarações de compensação apresentadas à administração devem atender às
restrições regulamentares no tocante à forma, à oportunidade e à autoridade
competente para o exame da retificação.
15-Quanto à forma, as alterações devem ser objeto de documentos retificadores.
No que diz respeito à oportunidade, a legislação definiu o tempo limite para o
procedimento, ao dispor sobre a impossibilidade de ser retificado o PER ou a
DCOMP já examinados pela Administração e objeto de despacho decisório. Com
relação à autoridade, compete às Delegacias locais de jurisdição do domicílio
fiscal do interessado o exame dos PER/DCOMP retificadores e dos
correspondentes pedidos de cancelamento.
16- A retificação de pedido de ressarcimento, restituição ou declaração de
compensação ou o cancelamento devem ser feitos por meio de documento
específico, que não é a manifestação de inconformidade, cujo exame cabe à
autoridade de jurisdição, e não às Delegacias de Julgamento.
(...)
IV- Fonte Pagadora: CNPJ- 33.105.313/0001-63
Total informado em DCOMP: R$ 3.663.212,89.
Código de retenção :3426
Quanto a essa retenção, não foi confirmado qualquer valor em despacho
decisório.
A interessada alega que:

No que se refere às retenções no valor de R$ 3.663.212,89, houve informação
equivocada, haja vista que esta parte do crédito decorre de saldos negativos
acumulados entre 2000 e 2003, pela empresa “Alstom Participações Ltda”
(detentora do CNPJ 33.105.313/0001-63), os quais foram transferidos à
recorrente, por incorporação, ocorrida em 01/02/2003;

Tal equívoco não pode impedir a homologação das compensações, eis que o
crédito de R$ 3.223.101,20 subsiste;

Nos docs. 10 a 14, são acostados documentos que demonstram, no mínimo,
R$ 2.226.174,75 a título de saldos negativos transferidos pela “Alstom
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
6
Participações
Ltda”
(CNPJ:
33.105.313/0001-63)
à
recorrente,
por
incorporação.
O acatamento dessa alegação acarretaria aceitação de pedido de retificação de
DCOMP, pelos órgãos de julgamento, o que não lhes compete.
Como já mencionado (tópicos 13 a 16 desse Voto), há momento específico de
retificação de DCOMP.
O recorrente se mostra inconformado com tal assertiva da turma de julgamento a
quo, entendendo que houve cercamento de direito de defesa.
Não se vislumbra razões ao recorrente.
Efetivamente, as características do crédito realmente demarcam o objeto da análise
pela Receita Federal e pelas instâncias de piso. Erro material, após a emissão do Despacho
Decisório, pode ser analisado pelas instâncias julgados, mas não é o ocorreu no caso em tela.
Como este debate se confunde com o mérito, ele será enfrentado no mérito, mas, desde já, não se
vislumbra nulidade em julgado que não descumpriu o preceituado no art. 59 do Decreto
70.2335/72.
Ao mesmo tempo, o contribuinte também alega que houve vício de motivação da
instância de piso (em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/99), pois o julgado a quo meramente
reproduziu a conclusão de análise eletrônica do PERCOMP, sem justificar minimamente o que
levou à insuficiência do saldo credor.
Analisando o julgado de piso, não se encontra guarida na argumentação do
recorrente. O julgado de piso adentrou no mérito da manifestação e teceu suas razões de decidir.
É de tal sorte que parte do argumentado foi acolhido, sendo a manifestação de inconformidade
considerada procedente em parte. Discordar do julgado de piso não dá asa a nulidade, mas sim à
possibilidade de recursos, o que foi efetivamente realizado pelo contribuinte.
Desta sorte, se rejeita as preliminares de nulidade do recorrente.

Mérito
Como já dito, a única parcela da lide que não foi reconhecida pela turma julgadora a
quo foi a parcela de R$ 2.226.174,75 a título de retenção na fonte realizada pela “Alstom
Participações Ltda” (CNPJ: 33.105.313/0001-63), que a recorrente alega ser saldo negativo de
períodos anteriores da empresa incorporada.
O contribuinte cita ter havido erro material no preenchimento da PERDCOMP, onde
deveria ter informado tratar-se de saldo negativo de períodos anteriores e não retenção na fonte.
Não merece acolhida a pretensão do recorrente.
O que ocorre é que não há previsão legal para abatimento de saldos negativos de
períodos anteriores diretamente na apuração do imposto de renda a pagar. Na própria apuração
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
7
do imposto de renda a pagar em DIPJ do contribuinte para o ano em questão (2003) é possível
observar quais as parcelas passíveis de dedução e antecipações de imposto de renda, como se vê:

Para bem da verdade, como não havia linha própria para esse aproveitamento
desejado, o contribuinte colocou o valor na linha de imposto de renda retido na fonte, o que não é
o caso.
Já na PERD/COMP, para 2003, as parcelas de crédito existentes para Saldo Negativo
de IRPJ eram: imposto renda pago no exterior, imposto de renda retido na fonte, pagamentos de
estimativa, estimativas compensadas saldo negativo de períodos anteriores, estimativas
parceladas e estimativas compensadas com outros créditos.
Para uso, então, de saldo negativo de períodos anteriores era necessário o
contribuinte extinguir estimativas do ano de 2003 com estes saldos, através da entrega de
PERDCOMPs próprias, que seriam analisadas separadamente pela Unidade de Origem,
constituindo confissão de dívida das estimativas compensadas. Contudo, não foi isso que o
contribuinte realizou.
A não entrega das PERDCOMPs apropriadas para aproveitamento dos supostos
créditos de saldo negativo de períodos anteriores, com a tentativa de aproveitamento destes
créditos diretamente na apuração de Saldo Negativo de ano diverso, não caracteriza erro material
no preenchimento da PERDCOMP que ora se analisa. Este deveria ser, sim, objeto principal de
pedido de restituição ou compensação, o que não foi realizado pelo contribuinte.
A forma como o contribuinte tentou se aproveitar do crédito (preenchendo como
se imposto retido fosse) foi a forma que o contribuinte encontrou para tentar viabilizar o
aproveitamento do suposto crédito diretamente na apuração do Saldo Negativo de 2003, o que
não tem previsão legal.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.976 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900882/2010-19
8
Desta forma, não há como acolher a pretensão do recorrente.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento
ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 842
DF CARF MF
Original